Tribunal: TJES
Processo: 0005696-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005696-19.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOACIR COSTA ROCIO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005696-19.2018.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADOS:
JOACI COSTA ROCIO E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento id 2017157 – págs. 262-268), por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pela parte autora.

Nas razões recursais (documento id 2017157 – págs. 298-300), o Instituto Apelante pugna pela reforma parcial da sentença para determinar o ressarcimento ao INSS acerca dos honorários periciais adiantados.

Contrarrazões recursais (documento id 2017157) apresentadas por Joaci Costa Rocio alegando, em síntese, preclusão da matéria arguida em sede de apelação cível. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões recursais (documento id 2500955 – págs. 330-334) sustentando, preliminarmente, que a ação deveria tramitar na Justiça Federal, razão pela qual é inadmissível o recurso de apelação. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 1º de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator e dou provimento ao recurso. é como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005696-19.2018.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADOS:
JOACI COSTA ROCIO E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento id 2017157 – págs. 262-268), por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pela parte autora.

Nas razões recursais o Instituto Apelante pugna pela reforma parcial da sentença para determinar o ressarcimento ao INSS acerca dos honorários periciais adiantados.

-
Da preliminar de Incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o recurso de apelação
:

À luz do disposto nos artigos 109, I, da Constituição Federal e do art. 129, II, da Lei n.º 8.213/91, as ações que objetivam o pagamento de benefícios previdenciários decorrente de acidente de trabalho são suscetíveis de análise na Justiça Estadual. Vejamos:

Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Art. 129.
Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho
serão apreciados:

[...]

II - na
via judicial, pela Justiça dos Estados
e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Nesse mesmo sentido, as Súmulas 235 e 501 do e. Supremo Tribunal Federal (STF) e 235 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 235/STF
: É competente para a ação de acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

Súmula 501/STF
: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 15/STJ
: Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho.

Destarte, a competência da Justiça Estadual nas demandas de acidente de trabalho permanece até o trânsito em julgado do feito, não sendo afastada por eventual repercussão que possa ter a conclusão do vertente processo na relação laboral da autora com o seu empregador.

Afasto, pois, a presente preliminar.

Da preliminar de preclusão da matéria:

A despeito, contudo, da alegação de preclusão da matéria após o proferimento da sentença, tenho que os honorários periciais estão inseridos no rol das matérias de ordem pública, não se sujeitando a preclusão temporal.

Ademais, o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo Instituto Previdenciário serão de responsabilidade do Estado somente após o proferimento da sentença de improcedência do pedido da parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme previsão contida nos artigos 82, §2º e 95, §3º, II, ambos do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 82.
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º
. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

De igual modo, rejeito a preliminar.

No mérito, a matéria discutida foi objeto de julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fixou a tese de que, nas ações acidentárias em que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça, cabe ao Estado o pagamento de despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS, conforme ementa a seguir transcrita:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. [...]. V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais. VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou. VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88. IX. [...]. XI. Tese jurídica firmada: "
Nas ações de acidente do trabalho os honorários periciais, adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, considerando o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à responsabilidade do Estado pela restituição do valor pago a título de honorários periciais em ações acidentárias, nas quais a parte beneficiária da gratuidade da justiça resta sucumbente, o presente recurso deve ser provido.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento do INSS quanto ao valor pago a título de honorários periciais.

Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania:
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência.
(Resp 1573573 - Ministro Marco Aurélio Belizze)

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005696-19.2018.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADOS:
JOACI COSTA ROCIO E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
À luz do disposto nos artigos 109, I, da Constituição Federal e do art. 129, II, da Lei n.º 8.213/91, as ações que objetivam o pagamento de benefícios previdenciários decorrente de acidente de trabalho são suscetíveis de análise na Justiça Estadual. Nesse mesmo sentido, as Súmulas 235 e 501 do e. Supremo Tribunal Federal (STF) e 235 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Preliminar afastada.
2.
Os honorários periciais estão inseridos no rol das matérias de ordem pública, não se sujeitando a preclusão temporal. Preliminar rejeitada.

3.
Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho os honorários periciais, adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).
5.
Sentença reformada.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.